Tribunal: STF
Processo: RE 1587958
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. FORNECIMENTO DE BELIMUMABE PARA TRATAMENTO DE LÚPUS EM PACIENTE ADOLESCENTE. EXISTÊNCIA DE ESTUDOS QUE APONTAM A SEGURANÇA E EFICÁCIA. PRAZO ESTENDIDO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a suspensão do fornecimento do medicamento Rituximabe e a substituição pelo fármaco Belimumabe 400mg, para tratamento de lúpus eritematoso sistêmico em paciente adolescente, com base em nova prescrição médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a substituição do medicamento no cumprimento de sentença, sem violação à coisa julgada; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento do medicamento Belimumabe, não incorporado ao SUS, com base na jurisprudência do STF (Tema 6 e Tema 1.234). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A substituição do fármaco, determinada em sede de cumprimento de sentença, é admitida pela jurisprudência do STJ como mera adequação terapêutica, não configurando inovação vedada quando destinada ao tratamento da mesma enfermidade. 4. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige a observância das diretrizes fixadas pelo STF no julgamento dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral e nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61. 5. A parte agravada juntou prescrição médica fundamentada, a qual apontou para a ineficácia de diversas alternativas terapêuticas já disponibilizadas no SUS, bem como a imprescindibilidade clínica do medicamento Belimumabe e a inexistência de substituto terapêutico incorporado. Ademais, a segurança e eficácia do fármaco foram informadas, a partir de ensaios clínicos randomizados (estudos BLISS, BELIEVABLE e outros). 6. Justifica-se o elastecimento do prazo para cumprimento da obrigação, em razão da necessidade de aquisição do medicamento não padronizado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento-Cv Nº 1.0000.25.186638-0/001, 5ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. LUÍS CARLOS GAMBOGI, j. DJEN 7.8.2025)
 
 Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 6º, 196 e 198 da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa da Tese firmada no Tema 793 da repercussão geral, no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, ante a incidência do óbice da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. RAZÕES DISSOCIADAS. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 284 E 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão relacionada ao alto custo dos medicamentos para tratamento oncológico, no caso concreto, não foi discutida no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.487.167 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2024)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.444.013 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024)

Por seu turno, esta Suprema Corte no tema 1.234 da Repercussão Geral tratou da competência dos entes federados em demandas relativas a fornecimento de medicamentos. Transcrevo a ementa do paradigma, no ponto que interessa à discussão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. 
Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 
I. COMPETÊNCIA 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. [...]
 VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.
(RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 10-10-2024  PUBLIC 11-10-2024) (grifei)

Portanto, extrai-se da ementa acima que a competência da União nas ações de fornecimento de medicamentos não incorporados às políticas do SUS é restrita aos medicamentos cujo valor anual de tratamento for igual ou superior a 210 salários-mínimos. No entanto, o entendimento foi modulado a fim de que fosse aplicado apenas às ações propostas após a publicação do resultado do julgamento. 
Nesse contexto, o Tribunal de origem assim consignou:

“No julgamento do RE nº 1.366.243/SC, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal promoveu uma verdadeira inflexão jurisprudencial ao redefinir o regime jurídico de repartição de competências e responsabilidades no fornecimento de medicamentos pelo SUS. Superou-se a compreensão até então prevalecente, segundo a qual vigorava uma solidariedade ampla e indistinta entre União, Estados e Municípios, para se adotar um modelo que distingue, com maior rigor técnico, a atribuição de cada ente federado conforme a classificação do fármaco como padronizado ou não, e a esfera administrativa incumbida de sua disponibilização. 
Não obstante, a própria Corte Constitucional, ciente da gravidade da alteração paradigmática e dos impactos sistêmicos daí decorrentes, modulou os efeitos do julgamento para preservar a segurança jurídica e evitar desorganização no sistema de saúde, assentando, in verbis: 
[...]
No caso sub examine, a demanda foi ajuizada em 13/01/2016, ou seja, quase uma década antes da publicação do acórdão paradigma, que somente se deu em 11/10/2024. Evidente, portanto, a incidência da ressalva estabelecida pela modulação, a afastar qualquer aplicação retroativa das novas regras de repartição de competências. 
Assim, a condenação solidária imposta ao Estado da Paraíba encontra-se amparada pela jurisprudência consolidada vigente à época, tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em afronta a entendimento vinculante.
 Diante disso, em legítima operação de distinguishing, afasta-se a aplicação do Tema 1.234 ao presente caso, subsistindo hígido o acórdão desta Câmara.”
Portanto, o acórdão não destoa do decidido no tema 1234 da Repercussão Geral. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente